Tribunal: STF
Processo: RHC 202628
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de divergência no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Não cabimento. Ausência de previsão legal. Precedentes. Nego seguimento.
    Vistos etc.
    Contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em que negado provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, maneja embargos de divergência a Defesa de João Liane Lima dos Santos.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Não merece conhecimento o recurso. 
    Nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, desafia embargos de divergência acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário ou agravo de instrumento, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.
    Mostram-se, pois, manifestamente incabíveis os presentes embargos, na medida em que opostos contra acórdão exarado ao julgamento de recurso ordinário em habeas corpus.
    Firme, nesse sentido, a jurisprudência do Plenário desta Casa:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus” (HC 88.247/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe 20/11/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 162345-AgR-EDv-AgR/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgamento em 30.11.2018, DJe 10.12.2018)
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no habeas corpus. Ausência de previsão legal. Não cabimento. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de ‘habeas corpus’, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em ‘habeas corpus’” (HC nº 88.247/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/11/09). 2. Agravo regimental não provido.” (HC 120017-EDv-AgR/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgamento em 26.03.2015, DJe 30.4.2015)
    “HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO-CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 606/STF. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assentou que não são cabíveis embargos de divergência em sede de habeas corpus. Por isso, não conheci do recurso que ora é agravado. 2. As razões deste agravo regimental não infirmam a fundamentação da decisão de não-conhecimento, mas reprisam os argumentos já desenvolvidos nas razões dos embargos de divergência. 3. De toda sorte, o habeas corpus originário investia contra decisão colegiada de Turma do STF, que, por força da aplicação da Súmula 606 é incabível. 4. Agravo regimental improvido.” (HC 88247-AgR-AgR-EDv-AgR/RJ, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgamento em 19.8.2010, DJe 22.10.2010)
    Na mesma linha, destaco as seguintes decisões monocráticas, pelas quais negado seguimento a embargos de divergência interpostos contra acórdãos proferidos ao julgamento de habeas corpus: HC 143813-AgR-EDv/SP (Relator Ministro Celso de Mello, DJe 07.02.2018); HC 145097-AgR-EDv/MS (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.10.2017); HC 142621-AgR-EDv/PR (Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.10.2017); HC 134760-AgR-EDv/BA (Relator Ministro Roberto Barroso, DJe03.04.2017); HC 135503-AgR-EDv/SP (Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 24.11.2016); HC 126674-AgR-EDv/SP (Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 01.8.2016); HC 123817-AgR-EDv/DF (Relator Ministro Luiz Fux, DJe 15.4.2016) e HC 106446-EDv/SP (Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 04.9.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora